Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715011-98.2020.8.07.0020 APELANTE: IOLANDA VALERIA BOFF MEDEIROS APELADO: CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante Iolanda Valeria Boff Medeiros interpôs a Apelação Id. 27057221 desacompanhada do comprovante de preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Intime-se a Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora